Tribunal: TJSP
Processo: 2288979-17.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Agravo de instrumento – Embargos à execução recebidos sem suspensividade - Inexistência de idônea garantia do juízo (que não se confunde com a garantia contratual) - Insuficientes as disposições quanto à inexequibilidade do título ou risco de constrição de bens, como tais, hábeis à demonstração de efetivo prejuízo à parte - Ausentes os elementos que justificariam o acolhimento do pleito de

Ementa:
Agravo de instrumento – Embargos à execução recebidos sem suspensividade - Inexistência de idônea garantia do juízo (que não se confunde com a garantia contratual) - Insuficientes as disposições quanto à inexequibilidade do título ou risco de constrição de bens, como tais, hábeis à demonstração de efetivo prejuízo à parte - Ausentes os elementos que justificariam o acolhimento do pleito de atribuição do efeito suspensivo aos embargos à execução, os quais devem se apresentar conjuntamente - Decisão mantida – Recurso desprovido.